Tribunal: STF
Processo: RHC 265277
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Lopes de Carvalho, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1026358/MG, assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.” (eDOC 28).



    O recorrente narra (eDOC 35) haver sido definitivamente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 6)



    Buscando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (eDOC 4)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 15). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 28).



    Nesta Corte, alega que guardava quantidade ínfima de cocaína (9,3g) e as instâncias ordinárias não apontaram quaisquer elementos que evidenciassem a traficância.



    Enfatiza que “O quadro probatório limitou-se à apreensão da droga e, talvez, a depoimentos policiais de cunho genérico que não foram robustecidos por provas independentes.” (p. 5) 



    Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para que seja absolvido ou, subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 50)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de junho de 2018, por volta das 17h38min, na Rua dos Cravos, 22, Jardim Botânico, Campos Gerais/MG, Bruno Lopes de Carvalho tinha em depósito, 09 microtubos contendo “Cocaína”, arrolada na portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local acima apontados, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncias anônimas dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na Rua dos Cravos, Jardim Botânico, foi até o local e deparou-se com o denunciado em atitude suspeita. Os militares permaneceram em um terreno baldio, de onde era possível visualizar o denunciado e sua ação.



    Em dois momentos distintos, flagraram duas pessoas se aproximando do denunciado e lhe entregando algo, tendo este se deslocado alguns metros, indo até um muro, onde pegou um objeto no chão e, retornando, entregou-os aos indivíduos.



    Diante da situação, procederam a abordagem do denunciado. Na busca pessoal, encontraram em seus bolsos dois aparelhos de telefonia celular e a quantia de R$ 38,50. Realizada busca no local onde o denunciado pegou os objetos, os militares encontraram dentro de um hidrômetro 09 pinos contendo cocaína.” (eDOC 5).



    Ao indeferir o pedido revisional, consignou o TJ/MG:



    “In casu, primeiramente, torna-se importante registrar que a questão relacionada a absolvição do requerente não foi acolhida, quando do julgamento do feito originário, devendo ficar consignado, também, que a tese relacionada a desclassificação da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida e a primariedade técnica do requerente, não foi levantada e debatida no decorrer do processamento do feito, que levou a condenação do peticionário. 



    Sobre tal ponto, ressalta-se que a defesa técnica limitou a discussão, amparado na alegação de que o réu não cometera o delito descrito na exordial acusatória, requerendo, assim, pela sua absolvição. 



    Contudo, tal versão não fora acolhida, de modo que a condenação do peticionário fora amparada nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais, em juízo, confirmaram as informações trazidas na fase extrajudicial, atendendo, desse modo, a disposição contida no artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, confiram-se alguns trechos da sentença e do acórdão proferido pela Colenda 7ª Câmara Criminal (autos de nº 1.0116.18.001982-4/001) que levaram a condenação do réu na prática do delito insculpido no artigo 33 da Lei 11.343/06, in verbis: 



    “(...) 



    No tocante à autoria, esta resta claramente demonstrada, pois a testemunha Adilson Machado, Policial Militar, declarou que a polícia recebeu denúncia anônima de que o acusado estaria traficando drogas naquele local. Afirmou que o Sargento Rafael viu onde Bruno havia deixado a droga, sendo que posteriormente eles abordaram o acusado e foram até o local onde estariam escondidas as drogas e as localizaram. Relatou, ainda, que o acusado trabalha para o traficante Uember Domiciano e que antes do dia dos fatos, passou pelo local várias vezes e visualizou o acusado (depoimento audiovisual 00'05" a 06'38"). 



    O Policial Militar Rafael Ananias também prestou declarações no mesmo sentido das do seu colega, relatando que havia várias denúncias de que o acusado estava traficando no local e que ele traficava para Uembinho. Afirmou que observou dois indivíduos fazendo contato com o denunciado e que deu para ver que ele estava traficando, pois o via abaixar e pegar a droga, sendo que depois o abordaram, deram busca no local e encontraram nove pinos de cocaína dentro de um hidrômetro. Afirmou, ainda, que o acusado era visto com frequência no local, que é conhecido como ponto de tráfico (depoimento audiovisual 05'05" a 07'20").



    Os depoimentos são claros no sentido de que o porte do entorpecente, na realidade, se destinava ao tráfico, pois os policiais haviam recebido denúncia anônima de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas e, lá chegando, confirmaram o teor da denúncia, pois surpreenderam o réu com a droga em depósito no hidrômetro, onde o policial Rafael o via pegando a droga para entregar aos usuários. 



    A defesa alega que os policiais modificaram os depoimentos prestados em sede policial. Ora, quando ouvidos em juízo, as testemunhas confirmaram as declarações prestadas na delegacia. Ademais, o fato do policial Rafael ter saído com a viatura não significa que ele não tenha feito campana, pois ambos afirmaram que passaram no local diversas vezes e viram o acusado lá, ou seja, o fato do policial Adilson não ter ficado o tempo todo no local não tem o condão de infirmar os fatos narrados na denúncia. 



    Nesse diapasão, cumpre destacar que os depoimentos de policiais são de extrema importância, máxime quando são isentos, concordes e harmônicos e não há qualquer fato concreto que os desabone, razão pela qual devem ser considerados na formação do convencimento do órgão julgador. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência: 



    (...) 



    Note que, embora o réu tenha negado que estivesse traficando e que a droga apreendida não era sua, sua versão é isolada e não traz qualquer elemento concreto que possa afastar a idoneidade dos depoimentos concordes dos Policiais Militares. Dessa forma, não prospera a alegação da defesa de negativa de autoria, pois não restam dúvidas de que o entorpecente encontrado era do denunciado. 



    Assim, conclui-se que o contexto probatório coligido nos autos é firme e seguro, não deixando margens de dúvidas quanto à certeza da autoria do tráfico por parte do réu, podendo, assim, lastrear um decreto condenatório. 



    Ademais, trata-se de fato típico e antijurídico, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, pelo que a condenação é medida de rigor. (...)”. (Trechos da sentença condenatória – doc. de ordem 18, ff. 137/140). 



    “(…)



    Inconformada, recorre a Defesa Técnica do acusado, termo de fl. 140-v e razões de fls. 145/153, oportunidade em que pugna pela decretação de sua absolvição, ao fundamento de que inexistem nos autos provas aptas a sustentar o édito condenatório proferido em primeira instância. 



    Subsidiariamente requer a aplicação da benesse disposta no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como que a pena-base seja fixada no mínimo legal. 



    Contrarrazões ministeriais às fls. 154/156-v, pelo não provimento do recurso. 



    Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Arnaldo Alves Soares, pelo conhecimento e não provimento do apelo. 



    Este é o relatório. Decido. 



    O recurso é próprio e tempestivo, dele conheço. 



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo APFD de fls. 02/07, BOPM de fls. 12/13, e Laudos Preliminar e Definitivo de fls. 11 e 53/54, sem prejuízo da prova oral produzida. 



    Quanto à autoria, bate a Defesa Técnica pela absolvição do réu, ao fundamento de que as provas colacionadas aos autos não lograram êxito em comprovar que este, no dia dos fatos, estava praticando a conduta delineada no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Todavia, da análise que fiz dos autos, tenho que o acervo probatório nele acostado foi eficaz em comprovar que o agente praticou a conduta delitiva que lhe foi imputada, não havendo que se falar em absolvição. 



    Vejamos. 



    O policial militar condutor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, senhor Rafael Ananias Nascimento, relatou que receberam denúncias dando conta que no local em que se deram os fatos estava ocorrendo tráfico de drogas, oportunidade em que se deslocaram para o endereço delatado, onde visualizaram o acusado em atitude suspeita e passaram a visualizar os atos praticados pelo réu. Asseverou mais, que dois indivíduos se aproximaram de Bruno, sendo que entregaram algo a ele, e este foi até um muro próximo de onde se localizava e pegou algo e repassou a estes. Dispôs que posteriormente foi efetuada a abordagem do acusado, tendo sido localizada em sua posse uma quantia de R$ 38,50, bem como foram encontrados nove pinos de cocaína no local em que Bruno se abaixava para pegar algo e entregar às pessoas que lhe contactavam (fl. 02). 



    Tal depoimento foi inteiramente corroborado pelo policial militar Adilson Machado (fl. 04). 



    Ao serem ouvidos em juízo, os mencionados policiais militares mantiveram íntegros os seus depoimentos anteriormente prestados, ocasião em que voltaram a elucidar que se dirigiram ao local após receberem denúncia anônima, sendo que passaram a observar as condutas do acusado, e o viram entregar algo a terceiros, sendo que no local em que ele pegava os objetos foram localizadas porções de cocaína. Elucidaram, ainda, que o réu é conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, e que este pratica tal conduta em companhia de um narcotraficante conhecido como 'Wembinho" (Mídia acostada à contracapa dos autos). 



    O acusado, por outro lado, muito embora tenha feito uso do seu direito de permanecer em silencio na fase inquisitiva (fl.07), ao prestar depoimento sob o crivo do contraditório e ampla defesa negou os fatos que lhe foram imputados, destacando que morava na zona rural do município e que tinha ido a um estabelecimento comercial e que ao passar pelo local dos fatos foi abordado pelos militares, que o algemaram e o levaram, tendo afirmado ainda que foi agredido por estes (Mídia costada à contracapa dos autos).



    Inicialmente, faço constar que a alegação do réu de que, supostamente, teria sido agredido pelos policiais não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que este, após a sua prisão, foi levado até uma Unidade de Pronto Atendimento Médico, sendo que a profissional responsável afirmou em laudo técnico que o acusado não tinha lesões aparentes em seu corpo (fl. 14). 



    Noutro aspecto, alegou o acusado que estava em um bar, e que ao passar pelo local, sem qualquer motivo aparente, foi abordado e apreendido pelos militares. 



    Todavia, a Defesa Técnica do réu não cuidou de arrolar quaisquer testemunhas que estivessem no referido estabelecimento comercial, ou mesmo em via pública, quando da ação policial, com vistas a confirmar a versão do acusado no sentido de que este não estava no local praticando o tráfico de drogas, ônus este que lhe incumbia a teor do que dispõe o art. 156 do CPP. 



    Por outro lado, conforme se vê, os policiais prestaram depoimentos retilíneos e congruentes ao longo do andamento da Ação Penal, oportunidade em que afirmaram ter visualizado o apelante atendendo a transeuntes e repassando a estes substâncias entorpecentes, mediante contraprestação pecuniária por parte daqueles. 



    E mais, ainda na posse do réu foi localizada certa quantia em pecúnia cuja origem lícita não restou devidamente comprovada. 



    De outro norte, tal fato corrobora a versão dos militares no sentido de que visualizaram dois indivíduos entregando algo ao acusado, possivelmente dinheiro, enquanto este ia até determinado local - onde foram achadas drogas -, pegava algo e repassava àqueles, sendo evidente, portanto, que tal quantia é oriunda do tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Sobre isto, faço consignar ainda que inexiste objeção legal afirmando que os policiais militares não podem ser testemunhas dos feitos em que atuam nas diligências militares. Ao contrário, são agentes estatais que detém como função essencial trabalhar em prol da sociedade, visando assegurar o bem-estar comum. 



    Por óbvio, os seus relatos devem se mostrar congruentes e deve existir nos autos subsídios que corroborem os seus dizeres, conforme se deu no caso em tela. 



    (...) 



    Desta forma, tendo o acervo probatório sido eficaz em comprovar que o agente incorreu nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição. (...)”. (Trechos retirados do acórdão que manteve a condenação do réu – apelação de nº 1.0116.18.001.982-4/001, doc. de ordem 19, ff. 174/179). 



    Dentro desse contexto, verifica-se que a defesa técnica se limitou a requerer a absolvição do acusado no feito originário, tendo como base a insuficiência probatória, conforme se denota em suas manifestações em sede de alegações finais e recurso de apelação (doc. de ordem 18, ff. 124/132 e ff.145/153), amparando em versão de que o acusado (parte requerente) não estava com as drogas e de que tinha ido a um estabelecimento comercial, de modo que ao passar pelo local dos fatos, foi surpreendido pelos militares e preso, contudo, tem-se que tal alegação não fora acolhida pelos julgadores da causa, o que levou a uma condenação que fora amparada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram o modo em que o réu estava traficando drogas. 



    Desse modo, resta claro que a versão relacionada a absolvição não fora acolhida, bem como de que a tese de desclassificação, trata-se, na verdade, de ‘tese nova’, o que não é permitido em sede de ação revisional.” (eDOC 4).



    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus lá impetrado:



    “Conforme já mencionei quando do julgamento do HC 826090/MG, também impetrado em benefício do ora paciente, não ficou demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), pois, uma vez devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas – especialmente porque os depoimentos são claros no sentido de que o porte do entorpecente, na realidade, se destinava ao tráfico (fl. 24) –, além da reincidência específica do paciente (fl. 33), concluir de forma diversa das instâncias ordinárias demandaria reexame probatório, providência vedada na via eleita (AgRg no HC n. 766.850/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 30/3/2023).” (eDOC 29).



    Conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por denúncias anônimas de que o recorrente promovia o tráfico na região do Jardim Botânico, na cidade de Campos Gerais/MG. Durante diligências no local, policiais militares flagraram o recorrente entregando entorpecentes a dois indivíduos e apreenderam 9 pinos contendo cocaína, que estavam escondidos em um hidrômetro. (eDOC 5)



    Desse modo, conclui-se que o recorrente foi definitivamente condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.



    Por fim, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe prover a irresignação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente